Tribunal: TRF3
Processo: 0000780-22.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
360/689)

0000780-22.2022.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000780-22.2022.4.03.9999

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

AUTOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REU: MAURICIO SIMON GARCIA

ADVOGADO do(a) REU: FELIPE RODOLFO NASCIMENTO TOLEDO - SP330435-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. INDÚSTRIA CALÇADISTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de sentença que julgou procedente o pedido para converter aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, com implantação do benefício e pagamento das parcelas vencidas.

O Instituto Nacional do Seguro Social suscitou preliminar de ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo e requer efeito suspensivo ao recurso. No mérito, sustentou a inexistência de comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos e impossibilidade de enquadramento da atividade exercida na indústria calçadista como especial.

A parte autora requereu produção de prova pericial durante a instrução processual para comprovação das condições de trabalho, porém o juízo de origem indeferiu a realização da perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse de agir diante da ausência de prévio requerimento administrativo; (ii) examinar se o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa em demanda que busca o reconhecimento de atividade especial para fins previdenciários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG, firmou entendimento no sentido de que a exigência de prévio requerimento administrativo não impede o acesso ao Poder Judiciário quando configurada resistência da autarquia à pretensão deduzida em juízo.

6. Nas ações ajuizadas antes de 03/09/2014, a apresentação de contestação de mérito pelo Instituto Nacional do Seguro Social caracteriza o interesse de agir, conforme a regra de transição estabelecida no referido precedente.

7. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

8. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando indeferida a produção de prova pericial requerida para comprovação de fato constitutivo do direito alegado e o pedido é decidido com fundamento na ausência de prova.

9. A comprovação da atividade especial depende da demonstração da efetiva exposição a agentes nocivos, observada a legislação vigente à época do labor, sendo admitida a realização de perícia técnica quando os documentos apresentados são insuficientes para a análise das condições de trabalho.

10. A atividade exercida na indústria calçadista pode envolver exposição a agentes químicos derivados de hidrocarbonetos presentes na chamada “cola de sapateiro”, circunstância que exige apuração técnica das condições ambientais de trabalho.

11. O indeferimento da prova pericial requerida pela parte autora, seguido do julgamento do mérito, impede a adequada comprovação da especialidade da atividade e caracteriza cerceamento do direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Preliminar rejeitada. Sentença anulada, de ofício, com determinação de retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória e realização de perícia técnica, restando prejudicado o exame do mérito da apelação.

Tese de julgamento:

A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o reconhecimento do interesse de agir em ações ajuizadas antes do julgamento do RE 631.240/MG quando o Instituto Nacional do Seguro Social apresenta contestação de mérito.

Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial requerida para comprovação da atividade especial quando o julgamento do mérito se fundamenta na insuficiência probatória.

A insuficiência dos documentos apresentados para demonstrar a exposição a agentes nocivos impõe a reabertura da instrução processual para realização de perícia técnica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 370 e 1.010; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG, rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.09.2014; STJ, AgInt no AREsp 2.618.421/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.09.2024; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1.327.784/DF, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04.03.2024; STJ, AgInt no REsp 1.935.077/TO, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 16.08.2021; STJ, AgInt no AREsp 576.733/RN, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 25.10.2018; STJ, AgInt no REsp 2.000.792/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.326.336/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 13.02.2023; STJ, Pet 10.262/RS, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 08.02.2017.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000780-22.2022.4.03.9999

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

AUTOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) REU: FELIPE RODOLFO NASCIMENTO TOLEDO - SP330435-N

REU: MAURICIO SIMON GARCIA

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (Id 268475524, páginas 56/65) em face de sentença (Id 268475524, páginas 48/49) de procedência do pedido de conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial ou o recálculo da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e o faço para conceder à o g a autora a aposentadoria especial prevista no artigo 57, da Lei n° 8.213/91, sendo ela devida co desde a citação válida. 2 c% 2 o 1 c4i O valor da RMI deve ser calculado segundo a legislação vigente á época da publicação da sentença. Em conseqüência, evitando-se que o INSS prejudique ainda mais o(a) segurado(a) com o manejo do recurso, e atento ao claro direito do(a) suplicante, antecipo a tutela e determino independentemente do efeito suspensivo de eventual apelo que seja implantado em favor do(a) autor(a) o beneficio acima concedido. Oficie-se ao INSS para cumprimento. As prestações vencidas serão acrescidas de juros de mora, desde a citação, na proporção de doze por cento ao ano, atualizadas, nos termos da Lei n° 6.899 de 08 de abril de 1981, pelos índices fornecidos pelo E. Tribunal de Regional Federal da Terceira Região e pagas de uma só vez. Arcará, ainda, a ré, com o pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da condenação, observando-se o disposto na Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça. O INSS está isento do pagamento de despesas processuais, 'ex vi legis'. Tópico-síntese: I. Processo (vide corpo da sentença) 2. Segurado (vide corpo da sentença) 3. Beneficio: Aposentadoria Especial 4. DIB: Citação 5. RI111: Calculada pelo INSS Em sendo o caso, arbitro os honorários do(s) advogado(s) nomeado(s) pela OAB em 100% do valor da tabela do convênio, expedido-se a necessária certidão oportunamente. PRIC”

Em suas razões recursais, requer o ente autárquico, preliminarmente, a extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a falta de interesse de agir por ausência de pedido administrativo do benefício, conforme decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631240. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

No mérito, pugna pela reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido, sustentando ser indevido o reconhecimento da atividade especial, consoante documentos dos autos e, consequentemente, a concessão do benefício de aposentadoria especial, uma vez que não restou demonstrada a exposição habitual e permanente a agentes agressivos acima dos limites de tolerância, bem assim a ausência de previsão legal para o enquadramento pela categoria profissional para a atividade de trabalhador na indústria calçadista. Alega a impossibilidade de enquadramento como especial da atividade exercida por contribuinte individual, em razão da sua autonomia, da ausência de habitualidade e permanência diante das peculiares características do exercício do labor, da impossibilidade de utilização da prova devido a unilateralidade e parcialidade e da ausência de prévia fonte de custeio.

Pelo princípio da eventualidade, requer a observância da prescrição quinquenal; a fixação dos índices de correção monetária e dos juros moratórios de acordo com o previsto no Manual de Cálculos da Justiça Federal; o arbitramento da verba honorária em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça e a vedação à desaposentação.

Com as contrarrazões da parte autora (Id 268475524, páginas 73/77), vieram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): O recurso de apelação preenche os requisitos normativos de admissibilidade previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, e, portanto, é conhecido.

O pedido de efeito suspensivo não deve ser deferido, uma vez que não estão presentes os requisitos necessários, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.

Da preliminar

A respeito do prévio requerimento administrativo, o Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento sobre a matéria (03/09/2014), nos autos do Recurso Extraordinário RE 631.240/MG, com repercussão geral reconhecida, adotou o entendimento segundo o qual a exigência de prévio requerimento administrativo de benefício previdenciário, perante o INSS, não fere a garantia de livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988. Todavia, caso a autarquia já tenha apresentado nos autos, contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão, conforme ementa a seguir transcrita:

"Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir." (RE 631.240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014)

Contudo, no caso específico dos autos, não há violação à tese fixada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631240, uma vez que a presente demanda foi ajuizada em 10/07/2014, antes, portanto, do julgamento do RE 631240 pelo Supremo Tribunal Federal, ocorrido em 03/09/2014, de modo que a apresentação de contestação pelo Instituto Nacional do Seguro Social é suficiente à caracterização do interesse de agir.

Portanto, resta afastada a preliminar.

Da nulidade por cerceamento de defesa

Inicialmente, cabe ressaltar que o juiz é o destinatário das provas, podendo indeferir aquelas reputadas prescindíveis ao julgamento do mérito, ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370 e § único, do Código de Processo Civil, “in verbis”:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se extrai do julgado a seguir:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Ação indenizatória por danos morais. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz, como destinatário da prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova requerida sem que isso configure cerceamento de defesa. Precedentes. 5. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp n. 2.618.421/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

Assim, cabe ao magistrado analisar a necessidade da realização de provas, deferindo ou não a sua produção. Todavia, há cerceamento do direito de defesa quando a demanda é julgada antecipadamente sem a realização da prova requerida, considerando improcedente a pretensão veiculada porque a parte autora não comprovou suas alegações. Confira-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL AFASTADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, A FIM DE COMPROVAR A FALSIDADE DO DOCUMENTO JUNTADO PELA PARTE RÉ. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO NESSA PARTE, SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO FORA COMPROVADO NENHUM VÍCIO NO RESPECTIVO DOCUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso especial foi interposto pelos ora agravados dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, não havendo que se falar, portanto, em intempestividade. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "configura cerceamento de defesa a decisão que conclui pela improcedência do pedido por falta de prova e julga antecipadamente a lide, quando previamente negado o pedido de abertura da dilação probatória" (EDcl no AgInt no AREsp 1.434.928/SP, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/11/2021) 3. Na hipótese, conquanto os autores tenham pleiteado a produção de prova pericial, a fim de comprovar a falsificação do "Termo de Ciência, Concordância e Autorização" juntado pela parte ré, o Juízo de primeiro grau indeferiu o referido pedido e, por ocasião da prolação da sentença, entendeu que os autores não comprovaram qualquer vício no aludido documento, revelando-se evidente o cerceamento de defesa. 4. Agravo interno desprovido."(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1327784 / DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgamento: 04/03/2024, DJe 08/03/2024);

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CERCEAMENTO DE DE DEFESA. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O cerceamento de defesa resta configurado quando o juiz indefere a realização de provas requeridas, oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes. IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido." (AgInt no REsp 1935077/TO, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, julgamento em 16/08/2021, DJe 18/08/2021);

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPROVIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO INTERNO DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cuida-se de ação em que se busca o reconhecimento de tempo de serviço especial, em razão de exposição a agentes nocivos, julgada improcedente ao fundamento de que as provas juntadas pelo Segurado não eram suficientes para a comprovação do direito. 2. Ocorre que, como bem reconhecem as instâncias ordinárias, a parte formulou pedido de produção de prova em audiência e pedido de perícia técnica na empresa, o que foi negado pelo Juiz sentenciante que entendeu pelo julgamento antecipado da lide.

3. Verifica-se, assim, que o julgamento antecipado da lide para julgar improcedente o pedido por falta de prova incorreu em cerceamento de defesa, uma vez que o Juiz a quo impediu a produção da prova oportunamente requerida pela parte autora, por meio da qual pretendia comprovar seu direito.

4. Em matéria previdenciária, a prova pericial é condição essencial, é certo que as únicas provas discutidas em contraditório são a prova pericial e a testemunhal. O contraditório não se estabelece no que diz respeito ao formulário fornecido pela empresa (PPP), um documento criado fora dos autos, isto é, sem a participação do Segurado, razão pela qual é possível reconhecer que houve o cerceamento do direito de defesa do Segurado. Ademais, não se desconhece a complexidade da ação que envolve o reconhecimento da atividade especial, assim, razoável e necessário o pedido de realização de perícia técnica.

5. Não se pode olvidar, ademais, que nas lides previdenciárias o Segurado é hipossuficiente informacional, tem maior dificuldade de acesso aos documentos que comprovam seu histórico laboral, uma vez que as empresas dificilmente fornecem esses documentos ao trabalhador na rescisão do contrato de trabalho. E, em muitas vezes, as empresas perdem tais documentos ou encerram suas atividades sem que seja possível oacesso a tais documentos. 6. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento.” AgInt no AREsp 576733/RN, 1a Turma, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 25/10/2018, DJe 07/11/2018)

Quanto à demonstração de atividade especial, a jurisprudência consolidada é no sentido de que deve ser aplicada a lei vigente à época em que exercido o trabalho, consoante o preceito tempus regit actum (Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.310.034-PR – Tema 546).

O reconhecimento do tempo de trabalho especial, decorrente da efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física do segurado, de modo permanente, não ocasional nem intermitente, submete-se às principais normas de regência, reconhecidas pela jurisprudência das Cortes Superiores.

Até o início de vigência da Lei no 9.032, de 28/04/1995, que deu nova redação ao artigo 57, § 3o, da Lei no 8.213/1991, o reconhecimento da especialidade do trabalho ocorria mediante a prova do exercício da atividade, segundo as normas de regência da época, especialmente os Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979, cujo rol é exemplificativo, admitindo-se qualquer meio probatório, independentemente da existência de laudo técnico, nos termos do artigo 295 do Decreto no 357/1991 e da Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos.

No entanto, cabe consignar que, mesmo antes da vigência da Lei no 9.032/1995, quando a caracterização da atividade especial ocorria pelo mero enquadramento da categoria profissional a que pertencia o trabalhador ou em função do agente a que estava exposto, excepcionalmente, para os agentes nocivos ruído, calor e frio, a medição técnica dos níveis sonoros ou de temperatura no ambiente de trabalho sempre se fez necessária, por meio de laudo técnico ou perícia técnica da empresa ou realizada no curso da instrução processual, ou, ainda, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, emitido pela empregadora, equiparado ao laudo técnico de condições ambientais do trabalho (LTCAT), conforme jurisprudência consolidada. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LAVOURA DE CANA-DE-ACÚCAR. CONDIÇÕES ESPECIAIS. DEMONSTRAÇÃO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. PERÍODO ANTERIOR À LEI N. 9.032/1995. POSSIBILIDADE. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, antes da vigência da Lei n. 9.032/1995, a comprovação do tempo de serviço exercido em atividade especial se dava pelo enquadramento do profissional em categoria descrita como perigosa, insalubre ou penosa, constante de rol expedido dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979, ou pela comprovação de efetiva exposição a agentes nocivos constantes do rol dos aludidos decretos, mediante quaisquer meios de prova, exceto para ruído e calor, que demandavam a produção de laudo técnico. 2. A partir da alteração legislativa, passou a ser necessária a demonstração efetiva de exposição, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, por qualquer meio de prova, considerando-se suficiente, para tanto, a apresentação de formulário padrão preenchido pela empresa, sem a exigência de embasamento em laudo técnico, ressalvados os agentes nocivos ruído, frio e calor. Somente com a vigência da Lei n. 9.528/1997, consolidada pelo Decreto n. 2.172/1997, é que se passou a exigir laudo técnico para comprovação das atividades especiais. 3. No presente caso, o aresto recorrido não destoou da jurisprudência desta Corte, ante o reconhecimento da especialidade da atividade do segurado na lavoura de cana-de-açúcar, não em virtude do enquadramento por categoria profissional, porém no Código 1.2.11 do Decreto n. 53.831/1964 (agentes químicos), em período anterior à Lei n. 9.032/1995. Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp 2000792/SP; Relator Ministro GURGEL DE FARIA; j. 18/12/2023; DJe 21/12/2023)

Com exceção dos agentes nocivos ruído, calor e frio, que sempre demandaram laudo técnico para medição de intensidade, a partir de 29/04/1995, com o advento da Lei no 9.032/1995, até a data publicação da Lei no 9.528/1997, em 10/12/1997, deixou-se de realizar o enquadramento das atividades especiais por categoria profissional, passando a ser imprescindível a demonstração da exposição ao agente nocivo, admitindo-se a apresentação de formulário-padrão (DIRBEN-8030, DSS-8030, DISES BE 5235, SB-40) preenchido pela empresa (artigo 260 da Instrução Normativa do Instituto Nacional do Seguro Social no 77, de 21/01/2015), independentemente de existência ou não de laudo técnico.

A Lei no 9.528, de 10/12/97 (decorrente da conversão da Medida Provisória no 1.523, de 11/10/96), por sua vez, dispôs que a comprovação da efetiva sujeição do trabalhador a agentes nocivos à saúde deveria ser formalizada mediante laudo técnico das condições ambientais de trabalho.

Assim, após 11/12/1997, o enquadramento da atividade especial passou a ser realizado mediante apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), fundamentado em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) ou perícia/laudo técnico, assinado por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho, consoante o artigo 58 da Lei no 8.213/91, com a redação da citada Lei no 9.528/1997, pois, conforme o entendimento adotado nesta E. Décima Turma, apoiado em jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de matéria reservada à lei, o Decreto no 2.172, de 05/03/1997 somente teve eficácia a partir da edição da Lei no 9.528, de 10/12/1997, de sorte que a exigência de laudo técnico para a comprovação das condições adversas de trabalho somente passou a ser de exigido a partir de então.

Nesse sentido, precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp n. 2.000.792/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023; AgInt no AREsp 1326336/SP; Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES; j. 13/02/2023; DJe 17/02/2023. No mesmo sentido, julgado desta E. Décima Turma: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 0000391-37.2022.4.03.9999; Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, j. 28/08/2024; DJEN DATA: 03/09/2024.

Do caso dos autos

Objetiva a parte autora a conversão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial ou o recálculo da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante reconhecimento da atividade urbana, de natureza especial, nos períodos anotados na Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS desenvolvidos na indústria calçadista (Id 268474853, páginas 02/05).

Durante a instrução probatória, a parte autora requereu a produção de prova pericial para os mencionados períodos, contudo, o meritíssimo Juízo a quo indeferiu a realização da perícia técnica (Id 268474855, páginas 14/23).

Em relação à prova do exercício da atividade especial, em regra, cabe à parte autora trazer aos autos a comprovação do labor especial, eis que fato constitutivo do seu direito.

Em regra, juntado o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) aos autos, é dispensável para o reconhecimento da atividade especial a juntada do LTCAT da empresa ou a elaboração de nova perícia em juízo, eis que o PPP é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT da empresa empregadora.

Contudo, havendo divergência e impugnação específica/idônea em relação ao conteúdo do PPP, se faz necessária a apresentação do LTCAT da empresa ou da realização de perícia, conforme decidido pela Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, na Pet. 10.262/RS, Relator Ministro Sérgio Kukina, em 09/02/2017, DJe 16/02/2017.

Note-se que a atividade exercida pela parte autora pode configurar trabalho insalubre, desde que seja demonstrado por meio de perícia hábil à comprovação dos agentes agressivos a que estaria sujeita a parte autora. Por isso, é que há necessidade de se realizar perícia no local de trabalho ou similar do requerente.

De fato, com relação à função de sapateiro e atividades afins, embora não conste nas atividades previstas nos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, a exposição ao agente agressivo hidrocarboneto tóxico - derivado do carbono "cola de sapateiro" é inerente ao exercício da função, razão pela qual tal atividade pode ser considerada especial.

Nesse sentido, precedentes desta Turma:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NATUREZA ESPECIAL DAS ATIVIDADES LABORADAS COMPROVADA. AGENTES QUÍMICOS. INDÚSTRIA CALÇADISTA. HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM MEDIANTE APLICAÇÃO DO FATOR PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADOS. PEDÁGIO CUMPRIDO. ART. 17 DA EC No 103/2019. BENEFÍCIO DEVIDO.

(...)

9. Em relação aos períodos de 22.03.1993 a 09.08.1995, 01.11.1995 a 30.10.1998, 02.11.1998 a 02.07.2001, 13.08.2001 a 01.03.2011, 03.10.2011 a 09.01.2017, 01.11.2018 a 13.11.2019 e 14.11.2019 a 05.03.2021, observa-se que a parte autora, exercendo suas funções em indústria do ramo calçadista, no setor de produção, esteve exposta a agentes químicos, a exemplo do tolueno, sempre presente na cola de sapateiro, névoa, gases e vapores tóxicos, devendo ser reconhecida a natureza especial das atividades exercidas nesses intervalos, conforme código 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, código 1.2.10 do Decreto no 83.080/79, código 1.0.19 do Decreto no 2.172/97 e código 1.0.19 do Decreto no 3.048/99.

(...)

18. Apelação parcialmente provida. Fixados, de ofício, os consectários legais.” (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002930-40.2021.4.03.6113, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 14/08/2024, DJEN DATA: 20/08/2024)

“PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO DO BENEFÍCIO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. REMESSA OFICIAL TIDA POR INTERPOSTA. ATIVIDADE ESPECIAL. COMPROVAÇÃO À ÉPOCA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(...)

VII - Ademais, há outro documento a autorizar o enquadramento pretendido. O contrato de trabalho anotado na carteira profissional da autora, cuja atividade, exercida anteriormente a 10.12.1997, era de auxiliar de montagem em empresa de calçados - função correlata a de sapateiro, é suficiente à comprovação da exposição a agentes nocivos insalubres, uma vez que o contato com hidrocarboneto tóxico, derivado do carbono - "cola de sapateiro", utilizada no processo produtivo em empresas/fábricas de sapatos -, é inerente a tal atividade.

(...)

XIII - Apelação da autora provida e remessa oficial tida por interposta improvida.” (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5001604-90.2022.4.03.6119, Relator(a) Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, Data do Julgamento 07/02/2024, Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 09/02/2024)

Sendo assim, em casos específicos, tenho deferido a realização da perícia judicial para a comprovação da atividade especial, em complementação aos documentos fornecidos pela empregadora, quando, embora emitidos (PPP, DSS-80, SB-40 ou DIRBEN), tais documentos se mostrem insuficientes à apreciação da suposta atividade especial, pois elaborados com omissão de dados, principalmente, quando as atividades exercidas pelos segurados ou a natureza das atividades desenvolvidas pela empregadora representarem indícios de exposição a agentes insalubres ou perigosos à saúde ou a integridade física dos trabalhadores.

Nesse contexto, os documentos anexados aos autos não permitem o reconhecimento da atividade especial durante todos os períodos alegados, razão pela qual se mostra imprescindível a produção da prova pericial, sob pena de cerceamento do direito de defesa, observando-se, conforme já consignando, que é assente na jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, que ocorre cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova pericial, oportunamente requerida pela parte autora, com a finalidade de comprovar o exercício de atividade especial para fins de concessão de benefício previdenciário e o pedido é julgado improcedente por fata de provas, concluindo pela não comprovação do fato constitutivo aduzido pelo demandante.

No mesmo sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. INTERESSE PROCESSUAL COMPROVADO. ATIVIDADE ESPECIAL. SENTENÇA ANULADA PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

1. Não há que se falar em falta de interesse de agir, pois o fato da parte autora não apresentar documentos quando do requerimento administrativo, não retira o seu interesse de propor ação judicial.

2. Para o reconhecimento da especialidade da atividade, o Art. 58, §§ 1o a 4o, da Lei 8.213/91, impõe aos empregadores a obrigação de fornecer os formulários, com base em laudos técnicos elaborados por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, especificando os agentes nocivos com as respectivas quantidades e níveis, se existentes no ambiente de trabalho.

3. Ao Tribunal, por também ser destinatário da prova, é permitido o reexame de questões pertinentes à instrução probatória, não sendo alcançado pela preclusão.

4. Apelação provida." (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL no 5002330-19.2021.4.03.6113, Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, Julgamento: 26/11/2024, DJEN Data: 05/12/2024).

Assim, entendo que a omissão em relação à não produção da prova pericial necessária ao julgamento do mérito resultou em cerceamento de defesa, pois, sem o cômputo da atividade especial nos períodos alegados, a apelante não atinge o tempo necessário à concessão da aposentadoria, e para que não haja prejuízo de qualquer ordem processual à autora, anulo, de ofício, a r. sentença, determinando-se o retorno dos autos à Vara de Origem para reabertura da instrução probatória, com a realização da perícia requerida.

Diante do exposto, REJEITO A PRELIMINAR E ANULO, DE OFÍCIO, A SENTENÇA determinando o retorno dos autos à Vara de Origem para prosseguir com a instrução do feito, notadamente para realização de perícia técnica, nos termos da fundamentação, restando prejudicada a análise do mérito do recurso de apelação do INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. INDÚSTRIA CALÇADISTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de sentença que julgou procedente o pedido para converter aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, com implantação do benefício e pagamento das parcelas vencidas.

O Instituto Nacional do Seguro Social suscitou preliminar de ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo e requer efeito suspensivo ao recurso. No mérito, sustentou a inexistência de comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos e impossibilidade de enquadramento da atividade exercida na indústria calçadista como especial.

A parte autora requereu produção de prova pericial durante a instrução processual para comprovação das condições de trabalho, porém o juízo de origem indeferiu a realização da perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse de agir diante da ausência de prévio requerimento administrativo; (ii) examinar se o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa em demanda que busca o reconhecimento de atividade especial para fins previdenciários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG, firmou entendimento no sentido de que a exigência de prévio requerimento administrativo não impede o acesso ao Poder Judiciário quando configurada resistência da autarquia à pretensão deduzida em juízo.

6. Nas ações ajuizadas antes de 03/09/2014, a apresentação de contestação de mérito pelo Instituto Nacional do Seguro Social caracteriza o interesse de agir, conforme a regra de transição estabelecida no referido precedente.

7. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

8. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando indeferida a produção de prova pericial requerida para comprovação de fato constitutivo do direito alegado e o pedido é decidido com fundamento na ausência de prova.

9. A comprovação da atividade especial depende da demonstração da efetiva exposição a agentes nocivos, observada a legislação vigente à época do labor, sendo admitida a realização de perícia técnica quando os documentos apresentados são insuficientes para a análise das condições de trabalho.

10. A atividade exercida na indústria calçadista pode envolver exposição a agentes químicos derivados de hidrocarbonetos presentes na chamada “cola de sapateiro”, circunstância que exige apuração técnica das condições ambientais de trabalho.

11. O indeferimento da prova pericial requerida pela parte autora, seguido do julgamento do mérito, impede a adequada comprovação da especialidade da atividade e caracteriza cerceamento do direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Preliminar rejeitada. Sentença anulada, de ofício, com determinação de retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória e realização de perícia técnica, restando prejudicado o exame do mérito da apelação.

Tese de julgamento:

A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o reconhecimento do interesse de agir em ações ajuizadas antes do julgamento do RE 631.240/MG quando o Instituto Nacional do Seguro Social apresenta contestação de mérito.

Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial requerida para comprovação da atividade especial quando o julgamento do mérito se fundamenta na insuficiência probatória.

A insuficiência dos documentos apresentados para demonstrar a exposição a agentes nocivos impõe a reabertura da instrução processual para realização de perícia técnica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 370 e 1.010; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG, rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.09.2014; STJ, AgInt no AREsp 2.618.421/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.09.2024; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1.327.784/DF, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04.03.2024; STJ, AgInt no REsp 1.935.077/TO, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 16.08.2021; STJ, AgInt no AREsp 576.733/RN, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 25.10.2018; STJ, AgInt no REsp 2.000.792/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.326.336/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 13.02.2023; STJ, Pet 10.262/RS, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 08.02.2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar e anular, de ofício, a sentença, determinando o retorno dos autos à Vara de Origem para prosseguir com a instrução do feito, notadamente para realização de perícia técnica, nos termos da fundamentação, restando prejudicada a análise do mérito do recurso de apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão